Tribunal: TJES
Processo: 5006425-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006425
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:

ELIZETE EULALIA COUTINHO

AGRAVAD
O
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
COBRANÇA DE TAXA DE OBRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO PERÍODO DE ATRASO POR PARTE DA CONSTRUTORA – NEGAR PROVIMENTO.
1. Não se verifica nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes,
qualquer cláusula que estabeleça de maneira expressa
, a possibilidade de cobrança da denominada “taxa de evolução de obra”, de modo que não se mostra lícito imputar tal cobrança ao consumidor, ainda que se alegue que o referido valor seja decorrente do suposto gerenciamento da obra por parte do Banco do Brasil. 2. Por se tratar de questão pecuniária, não se verifica grandes prejuízos na concessão da medida, podendo a Agravante ser ressarcida, caso seja apurada a legalidade da cobrança, após a instrução probatória a ser produzida em
primeiro grau. 3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO

ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006425-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZETE EULALIA COUTINHO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006425
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:

ELIZETE EULALIA COUTINHO

AGRAVAD
O
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZETE EULALIA COUTINHO
,
contra
a decisão proferida nos autos da ação
indenizatória por danos materiais e morais
interposta em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
que in
deferiu o pedido liminar,
com o objetivo de
determina
r

q
ue a agrava
da
se abstenha
de efetuar
qualquer cobrança de “taxa de evolução” sob pena de multa diária
.

Em suas razões, a agravante aduz que foi firmado contrato entre as partes na data de 05 de novembro de 2017, com data prevista para entrega das chaves do imóvel em 31 de agosto de 2019, ocorre que uma vez ultrapassado o prazo inicialmente estipulado não houve a entrega. E ainda considerando o prazo de tolerância de prorrogação do contrato de 180 dias mais uma vez não foi cumprido, sendo entregue somente em 30 de dezembro de 2020.

Ademais, a Agravante vem pagando de forma indevida os “chamados juros de obras”, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada.

Demonstra-se ainda a probabilidade de direito o fato da Agravante estar responsável pelo pagamento dos juros de obras após o período de tolerância contratual (27 de fevereiro de 2020), sendo que tais encargos deveriam ser suportados pela Agravada, sendo o ônus de única e exclusiva culpa.

Em sede de apreciação de pedido liminar, foi requerido que a Agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa à “taxa de evolução” em nome da Agravante, bem como arque com pagamento das taxas de evolução de obra que vierem a ser cobradas pela instituição financeira. No qual veio ser indeferida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a Agravante inconformada com a r. decisão requer ao final que seja reformada a decisão, concedendo assim a tutela pleiteada.

Contrarrazões apresentadas, ID 2096441, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
12
de
abril
de 20
22
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006425
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:

ELIZETE EULALIA COUTINHO

AGRAVAD
O
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZETE EULALIA COUTINHO
,
contra
a decisão proferida nos autos da ação
indenizatória por danos materiais e morais
interposta em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
que in
deferiu o pedido liminar,
com o objetivo de
determina
r

q
ue a agrava
da
se abstenha
de efetuar
qualquer cobrança de “taxa de evolução” sob pena de multa diária
.

Em suas razões, a agravante aduz que foi firmado contrato entre as partes na data de 05 de novembro de 2017, com data prevista para entrega das chaves do imóvel em 31 de agosto de 2019, ocorre que uma vez ultrapassado o prazo inicialmente estipulado não houve a entrega. E ainda considerando o prazo de tolerância de prorrogação do contrato de 180 dias mais uma vez não foi cumprido, sendo entregue somente em 30 de dezembro de 2020.

Ademais, a Agravante vem pagando de forma indevida os “chamados juros de obras”, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada.

Demonstra-se ainda a probabilidade de direito o fato da Agravante estar responsável pelo pagamento dos juros de obras após o período de tolerância contratual (27 de fevereiro de 2020), sendo que tais encargos deveriam ser suportados pela Agravada, sendo o ônus de única e exclusiva culpa.

Em sede de apreciação de pedido liminar, foi requerido que a Agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa à “taxa de evolução” em nome da Agravante, bem como arque com pagamento das taxas de evolução de obra que vierem a ser cobradas pela instituição financeira.

No qual veio ser indeferida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a Agravante inconformada com a r. decisão requer ao final que seja reformada a decisão, concedendo assim a tutela pleiteada.

Decisão ID 1876408, concedendo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Vejo que na decisão impugnada, a tutela antecipada foi indeferida por ter o magistrado entendido que a cobrança da taxa de evolução de obra ao agravado é devida quando a mora na entrega do imóvel decorre de culpa da construtora.

Pois bem.

A taxa de evolução de obra constitui encargo devido pelo mutuante ao agente financeiro desde a aprovação do financiamento até a efetiva entrega do imóvel.

Em regra, a cobrança da "taxa de evolução da obra" é devida apenas enquanto o imóvel se encontrar na fase de construção, sendo indevida sua cobrança em período posterior.

Conforme já afirmou o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
“A taxa de evolução de obra,
são juros compensatórios
, encargo devido pelo comprador à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra
.
1
“

No entanto
,
a
par do reconhecimento de estar a
cláusula
estampada no contrato firmado entre as partes, observo que a leitura não pode estar dissociada do Código de Defesa do Consumidor, onde, em seu
art. 1º a
firma que:

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos
arts. 5°, inciso XXXII
,
170, inciso V, da Constituição Federal

e
art. 48 de suas Disposições
Transitória

A existência de matéria de ordem pública, de sabença geral, exige a sua observância
de ofício
por parte dos aplicadores da lei, e impõe que leitura do texto contratual seja feita na baliza posta pelo art. 46, cuja redação é significativa com o seguinte teor:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Após debruçar-me sobre a cláusula que está estabelecida no contrato em comento, efetivamente esta não possui redação que possa ser adjetivada de singela, relevando-se afrontosa aos termos do CDC, razão pela qual no presente caso entendo por sua irregularidade, entendendo, por ora, por reformar a decisão recorrida.

Em outros julgados esta Câmara já firmou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – JUROS DE FASE DE OBRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ABUSIVA – ILEGITIMIDADE DA CONTRUTORA – REJEITADA – PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO.
1 – A taxa de evolução de obra caracteriza juros compensatórios devidos pelo comprador à instituição financeira no período compreendido entre a aprovação do financiamento e o término do empreendimento. 2 - 3 –
A cláusula que prevê os encargos financeiros revela uma redação obscura, o que coloca o consumidor em situação de desvantagem diante da construtora e da instituição financeira financiadora, mormente porque, nos casos deste jaez, são impostas ao comprador sem possibilidade de discussão acerca de sua redação no momento da celebração do contrato. Ademais, nos contratos de adesão, como o do caso
sub oculis,
há predeterminação unilateral do conteúdo da relação contratual, que não pode ser modificada pelo adquirente, que sequer é capaz de ler com atenção de modo a determinar o alcance de tais cláusulas, o que nos leva à interpretação de forma favorável ao consumidor, nos moldes preconizados pelo art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
4 –
5 - Recurso
improvid
o.
A.I. 0014121-65.2015.8.08.0048, Rel Desembargador Manoel Alves Rabelo. Quarta Câmara Cível, DJ. 07/03/2016, DP 21/03/2016.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COBRANÇA DE TAXA DE OBRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO PERÍODO DE ATRASO POR PARTE DA CONSTRUTORA
– NEGAR PROVIMENTO. 1. Não se verifica nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes,
qualquer cláusula que estabeleça de maneira expressa
, a possibilidade de cobrança da denominada “taxa de evolução de obra”, de modo que não se mostra lícito imputar tal cobrança ao consumidor, ainda que se alegue que o referido valor seja decorrente do suposto gerenciamento da obra por parte do Banco do Brasil. 2. Por se tratar de questão pecuniária, não se verifica grandes prejuízos na concessão da medida, podendo a Agravante ser ressarcida, caso seja apurada a legalidade da cobrança, após a instrução probatória a ser produzida em primeiro grau. 3. Negar provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001533, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

Assim, em interpretação a luz do CDC, em seu artigo 47
2
, verifico que houve atraso na entrega da unidade contratada, estando presente a probabilidade do direito invocado, o que infirma as razões eleitas pela recorrente.

Faz-se perceptível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações no caso, diante do arcabouço probatório dos autos que demonstra o atraso injustificado na entrega, e também diante da orientação jurisprudencial debruçada sobre casos análogos que reconhece a responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução de Obra se houve atraso na entrega do imóvel.

Em se tratando do perigo de dano ou o risco ao resultado útil este se faz presente uma vez que os prejuízos oriundos do atraso da entrega do imóvel cada vez mais cresce mensalmente, estrangulando o orçamento da parte e onerando de forma desproporcional aqueles que possuem condição financeira mais crítica: os adquirentes dos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida.

Dessa forma, em análise preliminar entendo estarem presentes os requisitos para a concessão tutela antecipada pleiteada,
no sentido que a Agravada se exima, de efetuar qualquer cobrança relativa à taxa de evolução de obra em nome da Agravante, bem como arque com pagamento das taxas de evolução de obra que vierem a ser cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária.

Cumpre ressaltar que não há risco de irreversibilidade da decisão, posto que se trata de questão meramente pecuniária, passível de ressarcimento caso a decisão venha a ser revista.

A
nte o exposto
, nos termos das fundamentações acima aduzidas,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12159001317, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015)

2

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006425
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:

ELIZETE EULALIA COUTINHO

AGRAVAD
O
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
COBRANÇA DE TAXA DE OBRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO PERÍODO DE ATRASO POR PARTE DA CONSTRUTORA – NEGAR PROVIMENTO.
1. Não se verifica nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes,
qualquer cláusula que estabeleça de maneira expressa
, a possibilidade de cobrança da denominada “taxa de evolução de obra”, de modo que não se mostra lícito imputar tal cobrança ao consumidor, ainda que se alegue que o referido valor seja decorrente do suposto gerenciamento da obra por parte do Banco do Brasil. 2. Por se tratar de questão pecuniária, não se verifica grandes prejuízos na concessão da medida, podendo a Agravante ser ressarcida, caso seja apurada a legalidade da cobrança, após a instrução probatória a ser produzida em
primeiro grau. 3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO

ao recurso.

Vitória-ES, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.